Tribunal: TJMT
Processo: 1014065-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de MARCOS PEREIRA DE FREIRAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT.
Os Impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.6.2021 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, Lei n. 11.343/06) e que, posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
Sustentam, em síntese que: 1) o paciente é inocente, sequer estava portando qualquer tipo de droga ilícitas e que os policiais condutores da sua prisão estavam em diligências, visando abordar uma outra pessoa que o paciente sequer conhece; 2) a decisão é desprovida de fundamentação idônea, há inobservância aos arts. 315 e 316, CPP e não existe elementos concretos capazes de demonstrar que, de fato, a liberdade do paciente seja um risco a ordem pública; 3) é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP); 4) deveria ser observada a Resolução 01/2020/CIDH e a Recomendação n. 62/2020, do CNJ.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
1 - Quanto à negativa de autoria e a versão apresentada de que o paciente não tem qualquer envolvimento nem com a droga apreendida e nem com o rapaz que estava sendo monitorado pelos policiais, desde já, registro tratarem-se de teses que envolvem matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passíveis de exame em sede de Habeas Corpus.
Deste e. TJMT, destaco o entendimento uniformizado:
Enunciado n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
2 – Prosseguindo, não vejo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente.
Aliás, embora os Impetrantes tenham cuidado de juntar a decisão judicial e o interrogatório do paciente, deixou de anexar cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante, (com os depoimentos dos policiais condutores), me impedindo de analisar, in limine, quais as reais circunstâncias fáticas que envolveram o crime aqui noticiado.
Se não bastasse, a decisão, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que, ao que consta, o paciente ostenta naquela comarca outro registro pela prática de crime idêntico Ação Penal n. 1002222-19.2020.8.11.0008), além de haver notícias de que esteja ligado a facção criminosa “Comando Vermelho”.
Tais fatos, a priori, reforçam meu entendimento no sentido de que o paciente, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública da cidade de Barra do Bugres/MT, está se dedicando a prática de crimes e, portanto, seria prematura a concessão de sua liberdade sem antes serem prestadas as informações judiciais e ouvir, também, o d. parquet de 2o grau.
Destaco do STJ:
(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
“(...). Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...).” (STJ - AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).
E também, deste e. TJMT:
Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
3 – E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
4 - No mais, referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., também não vejo como acolher de plano a pretensão porque, apesar de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica,; 2) é fato público e notório que a pandemia, aqui no MT, tem apresentado quadro de estabilidade e, além de não existir notícias dando conta de surto do vírus no presídio de Barra de Bugres/MT, as celas (aliás, de todas as unidades prisionais deste Estado) vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Enfim, sem informações mais concretas, entendo que a revogação da preventiva ou mesmo a adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente, ao menos in limine.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito, de forma mais ampla, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator